Tribunal: TJBA
Processo: 8013191-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013191-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: OBERDAN BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

EMENTA

Agravo interno em agravo de instrumento.
PASEP
. Legitimidade passiva do banco do
B
rasil. Competência da justiça estadual. Tema 1.150/
STJ
. Desprovimento.

D
ecisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (CPC, art. 932, IV) e manteve a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do banco e de incompetência da Justiça Estadual, em ação na qual se postula a correção de valores depositados em conta vinculada ao PASEP. O Banco do Brasil administra as contas individuais do PASEP e responde pela adequação da prestação do serviço a elas relativa (LC nº 8/1970, art. 5º; Decreto nº 9.978/2019, art. 12). Nos termos do Tema 1.150/STJ, o banco possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos. A legitimidade da União emerge apenas quando se postula a recomposição do saldo por índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor. A causa de pedir, tal como articulada na inicial, imputa ao banco a falha na gestão da conta individual. A aferição do índice aplicável confunde-se com o mérito, ainda pendente na origem. Fixada a legitimidade do banco, sociedade de economia mista, e ausente interesse da União, a competência é da Justiça Estadual (Súmula 42/STJ), sendo incabível a inclusão da União no polo passivo (CPC, arts. 125 e 339). A prescrição não foi apreciada na origem e seu exame nesta sede configuraria supressão de instância. O agravo interno reproduz as teses já enfrentadas pela decisão monocrática, sem fundamento novo. Agravo interno
im
provido.